Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-45.2023.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-45.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA VERA VIEIRA - CPF: 878.875.501-06 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ANA VERA VIEIRA - CPF: 878.875.501-06 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, BANCO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO MANTIDAS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALM
ENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO
REQUERIDO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados
em
ação revisional
,
para declarar a
ilegalidade da
cobrança do seguro prestamista
e condenar a parte ré a restituir de forma simples os valores pagos a esse título
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se: (i)
a
legalidade
cobrança das tarifas de cadastro
e
avaliação
e IOF
; (ii)
se
a contratação do seguro proteção financeira
nos moldes firmados configura venda casa
; (
iii
) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (
iv
) a regularidade da capitalização mensal de juros; (
v
) a configuração de danos
morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. São válidas as
cobranças de tarifa de cadastro e
avaliação, desde que comprovada
a
prestação do serviço e observados os limites da regulamentação do BACEN (
REsp
1.578.553/SP, Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ).

4
. É lícita a
pactuação
do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal (Tema 621/STJ).

5
.
A
taxa contratual
dos juros remuneratórios
de 4,20% ao mês
excedesignificativamente as médias de mercado apuradas pelo Banco
Central(
1,96
% a.m.
),
configurando abusividade e permitindoa limitação judicial dos jurose a restituiçãona formasimples dos valores pagos indevidamente.

6
. Admite-se a capitalização inferior à anual quando expressamente pactuada e indicada no contrato por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Tema 246/STJ; Súmula 541/STJ).

7
.
A ausência de opção de escolha da seguradora configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores p
agos (Tema 972/STJ).

8. A cobrança de encargos contratuais, por si só, não gera dano moral indenizável, ausente ofensa à dignidade da pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora parcialmente provido, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
.
Recurso do banco
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. São
válidas as tarifas de cadastro e
avaliação quando comprovada a prestação do serviço e observados os limites da regulamentação bancária.

2. É lícita a
pactuação
do financiamento do IOF, sujeitando-o aos encargos do contrato principal.

3. Os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada abusividade.

4. É permitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

5.
Configura venda casada a imposição de seguro prestamista, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, I e V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.255.573/RS (Tema 618); STJ,
REsp
1.578.553/SP (Tema 958); STJ,
REsp
1.251.331/RS (Tema 621); STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
REsp
973.827/RS (Tema 246); STJ,
AgInt
no
REsp
2.017.968/PR (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações cíveis
interpost
a
s por
Ana Vera Vieira
e
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
que,
nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais
c/c
indenização por danos materiais e morais
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Vera Vieira em face de Banco Pan S.A.,
para declarar a
ilegalidade da
cobrança do seguro prestamista
e condenar a parte ré a restituir de forma simples os valores
pagos a esse título, autorizada
a compensação com eventuais débitos em aberto
.

A

autora
Ana Vera Vieira, em seu recurso, sustenta,

em síntese,
a abusividade das cobranças referentes ao IOF, tarifa de avaliação e tarifa de cadastro,
e
que tais encargos foram impostos sem transparência e sem informação adequada, em violação ao dever de clareza nas relações de consumo. Aduz que

os encargos financeiros do contrato tornaram a operação excessivamente onerosa, impugnando a validade da capitalização mensal e pleiteando a limitação
da taxa de
juros
remuneratórios
. Requer, por conseguinte,
o provimento do recurso para afastar as tarifas e encargos abusivos
,
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e
indenização por
danos morais (Id.
323501896
)
.

O
banco
requer
ido
por sua vez
, em suas razões de apelação, alegou
que a contratação do seguro ocorreu de forma autônoma e voluntária, mediante assinatura de instrumento apartado, e que não houve imposição de seguradora ou pr
ática de venda casada. Defende
a liberdade contratual e a regularidade de todas as cláusulas pactuadas, alegando que o consumidor tinha pleno conheci
mento das condições contratuais
. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança do seguro e a improcedência total da ação
(Id.
323501898
).

Contrarrazões d
a

autora
pelo
não provimento do recurso
do requerido
(I
d.
323502852
)
, e contrarrazões do requerido
pelo não provimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário n.º
101371004
,
com cláusula de alienação fiduciária (Id.
323501884
), para financiamento do veículo
Volkswagen – Voyage
, ano
2011
, no valor total de R$
30.998,99
, parcelado em 36 prestações mensais
.

I – Do recurso da autora

Tarifa de Cadastro
.

A apelante
Ana Vera Vieira
sustenta que a
cobrança da
“Tarifa de Cadastro” no importe de R$

850
,00
deve ser afastada, porquanto
tais valores nã
o foram previamente informados,
sendo impostos como condição para a aprovação do crédito, o que

compromete a voluntariedade e a transparência da contratação
.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza.
A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

Nas negociações envolvendo veículos
usados intermediadas
por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa
que, geralmente, integra o processo de análise p
ara aprovação do financiamento.

A Súmula 5
5
6, do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode se
r cobrada a tarifa de cadastro.

Nesse sentido
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET).
TARIFAS
DE
CADASTRO
, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[
...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros
remuneratórios contratada
(1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também
tarifas
e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A
tarifa
de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A
tarifa
de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à
tarifa
de
cadastro
, sua legalidade está firmada no
REsp
1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

financeira.
No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a
média
praticada no mercado, conforme os parâmetros do
BACEN
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui
tarifas
e encargos pactuados.

A
tarifa
de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A
tarifa
de
cadastro
é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; Súmula 566 do STJ.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Assim,
ausente a
abusividade
na tarifa
, não há como acolher o pedido d
a
apelante
.

Tarifa de Avaliação do Bem

Sobre a cobrança
da Tarifa de Avaliação, a apelante alega que
é

imperioso que a
prestação do serviço de
avaliação seja autônoma, facultativa
e que o consumidor tenha a liberdade de

escolher o prestador ou, ao menos, de questionar a necessidade e o custo do

serviço
.

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

No caso, o
serviço foi efetivamente prestado conforme termo de avaliação de veículo de id.
323501886
. O
procedimento é usual e suficiente para justificar a cobrança da tarifa, especialmente diante da sua compatibilidade com os valores de mercado e da finalidade de proteção do crédito assumido pela instituição financeira.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TARIFA DE
AVALIAÇÃO .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS .
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1 .
A jurisprudência desta Corte entende que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3 .
1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .

possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
(
REsp
n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/12/
2018 .
) 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) .4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2113589 GO 2022/0119276-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança da referida tarifa, porquanto regular e comprovado o serviço prestado.

3
.
Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que“
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Assim, de acordo com a regulamentação do
Banco Central, a cobrança dessa tarifa
é permitida desde que haja previsão contratual, circunstância que se verifica nos autos.

O
quadro
“Características da Operação”

constante
do contrato objeto da ação
(Id.
323501884
)
, prevê expressamente
a cobrança

d
o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O STJ já consolidou o entendimento de que é permitida a
pactuação
do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...]
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ –
REsp
1.251.331/RS e
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua
pactuação
como parte do financiamento.

Juros R
emuneratórios.

É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), que adota como parâmetro a
superação
em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso
,o contrato firmado entre as partes apresentataxas de juros
remuneratórios significativamente superior
à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as respectivas épocas de contratação.

O contrato foi celebrado em 18/08/2023, estabelecendo taxa de juros remuneratórios de 4,20% ao mês e 63,77% a.a. (Id. 323501884).
No entanto, à época da celebração do contrato, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil
para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas era de 1,96% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de
duas
vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta
Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta
Corte:

Nessa linha:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente [...] (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Dessa forma,
existindo
desproporcionalidade apta a configurar vantagem exagerada em desfavor da contratante,
de
ve ser
limitado os juros remuneratórios à taxa
média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação
.

Capitalização mensal de juros

A apelante alega
que, embora a Medida
Provisória nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência do STJ (
REsp
973.827/RS)

permitam a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em

contratos bancários celebrados após 31/03/2000,
deve ser
expressamente

pactuada,
de forma
inequívoca e compreensível pelo

consumidor
, sustentando a existência de anatocismo, prática ved
ada pelo ordenamento jurídico.

É
consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 246 (
REsp
973.827/RS), no sentido de que é legítima a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-
17/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que tal previsão esteja
expressamente pactuada entre as partes.

Restou firmado o Tema 246 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada deforma expressa e clara
.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme se vê da taxa mensal de
4,20%
e da taxa anual de
63,77% (Id. 323501884)
, verificando-se que a taxa anual s
uplanta o duodécimo da mensal.

Esse entendimento se encontra, inclusive,
sumulado pela Corte Superior:

Súmula
541.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida
.

Dos danos morais

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer situação que co
nfigure dano moral indenizável.

Com efeito,
a
cobrança
de encargos contratuais
, não configura, por si só, abalo moral
indenizável.

A esse propósito, o seguinte julgado:

“
[
.
.
.
]

A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.
”

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025
)

Portanto, não há se falar em indenização por danos
morais.

II – Do r
ecurso do requerido

Seguro Proteção Financeira.

Consta a contratação do Seguro Proteção Financeira, cujo valor foi incluído no montante financiado e formalizado por instrumento apartado (
Id.
323501884 – fls. 13
)
, sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.

Apesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo,
sob pena
de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso,

a contratação foi vinculada
à
seguradora
Too Seguros
, constando
como nome PAN Protege Proteção Financeira
, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Não houve comprovação de que foi
oportunizado a apela
da
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão. Além disso, não foi demonstrado
que a apela
da
teve liberdade
ou opção p
ara escolher a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito,
a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

“[...] Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
.”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 27/03/2024)

Portanto, escorreita a sentença que declarou a ilegalidade da cobrança.

III – Da parte dispositiva

Diante do exposto
:

1)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
da autora
Ana Vera Vieira

apenas
para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato e determinara sua redução aos patamares da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, além da restituição simples dos valores pagos a maior
;

2)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido
Banco Pan S.A.

Considerando a procedência de
dois
pedidos
da autora
e a consequente sucumbência recíproca, impõe-se a adequação
das verbas sucumbenciais, d
evendo a a
utora arcar com o percentual de 80% e o réu de 20%,
mantendo o valor fixado em sentença para os honorários advocatícios, de

10% sobre o valor da causa
,
vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98,
§ 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025